Tribunal: STF
Processo: ARE 1485832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.. ART. 68 DA LEI Nº 6.880/80. MP Nº 2.215/2001. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DECÊNIO DE EFETIVO SERVIÇO NÃO COMPLETADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Recurso da parte autora contra sentença que não reconheceu o direito à licença especial antes de completar o decênio exigido na norma..



    2. A licença especial, prevista no art. 68 da Lei nº 6.880/80, assegurava ao militar o afastamento total do serviço, relativo a cada decênio, desde que o militar a requeresse, sem que isso implicasse em restrição a sua carreira.



    3. Com a revogação do art. 68 da Lei nº 6.880/80 pela MP nº 2.131/2000, restou assegurado o direito adquirido àqueles militares que já haviam completado o decênio exigido, os quais poderiam usufruir a referida licença ou requerer sua contagem em dobro para fins de inatividade.



    4. Não tendo o promovente completado, até a data de 29/12/2000, o decênio legal exigido para o gozo da licença especial prevista no art. 68 da Lei n. 6.880/80, não faz jus ao referido benefício. (Precedente: Tribunal Regional Federal da 5ª Região, AC 200681100010888, Desembargador Federal Francisco Wildo, Segunda Turma, DJE - Data: 20/05/2010 - Página: 433).



    5. No caso dos autos, não há prova da aquisição da licença especial a qual se requer a conversão em pecúnia. Com efeito, não há direito adquirido ao benefício, pois o tempo de serviço da parte autora prestado até 29/12/2000 não atingiu o decênio exigível para fruição do direito a licença especial.



    6. Ademais, não há que se falar em arredondamento para fins de concessão de licença especial, pois trata-se de liberalidade da Administração Pública, logo, deve ocorrer conforme a norma e ser interpretado restritivamente.



    7. Registre-se por fim que não há qualquer direito adquirido a regime jurídico, mostrando-se absolutamente legítima a supressão ou instituição de benefícios ou vantagens aos servidores públicos, ainda que haja total ruptura com o regime jurídico anterior (nestes sentido: STF, AI 796527 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente